Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-62.2025.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001529-62.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SABRINA ELEN DA SILVA - CPF: 057.050.131-83 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CRISE HÍDRICA. FORÇA MAIOR. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por
danos morais, ajuizada por consumidora sob alegação de falha na prestação de serviço público essencial de abastecimento de água durante crise hídrica no município de Alta Floresta/MT. A autora sustenta ausência de fornecimento por período superior a dez dias, ineficiência no planejamento da Concessionária e descumprimento de cronograma de racionamento. Pleiteia reconhecimento de responsabilidade civil da empresa por dano moral presumido e argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória
e
definir se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água a ensejar responsabilidade civil da Concessionária por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é a
dmiss
ível quando a controvérsia for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A parte apelante não indicou fato controvertido que exigisse produção de prova adicional, nem demonstrou prejuízo processual concreto, não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

A crise hídrica enfrentada pelo município, reconhecida por decreto municipal e resolução da
agência reguladora, caracteriza evento climático excepcional e externo, apto a romper o nexo causal entre o dano alegado e a atuação da Concessionária.

A alegação de interrupção total do serviço não é corroborada pelos registros de consumo, os quais demonstram apenas oscilações pontuais e não desabastecimento absoluto.

Não se comprovou abalo à dignidade ou prejuízo específico à autora que justificasse reparação por danos morais, sendo a falha alegada limitada e justificada por força maior.

A conduta da Concessionária revela atuação diligente e compatível com as circunstâncias extraordinárias, sem abuso ou descaso, afastando a responsabilidade civil objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria é predominantemente documental e não há necessidade de instrução probatória complementar, não configurando cerceamento de defesa.

A crise hídrica pública e notória, reconhecida por atos oficiais, configura causa externa apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade da Concessionária por eventuais falhas no abastecimento.

A ausência de prejuízo concreto e de conduta abusiva ou negligente afasta a configuração de dano moral indenizável em caso de interrupções pontuais no fornecimento de água por motivo de força maior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a inexi
gibilidade da obrigação em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante afirma que a sentença não é válida porque o Juízo de origem não abriu fase de saneamento nem permitiu especificação de provas, o que impediu a produção de prova testemunhal e a oitiva do preposto da
C
oncessionária.

Sustenta que

permaneceu mais de dez dias sem abastecimento de água em sua residência, fato que viola o dever de continuidade do serviço público essencial.

Acrescenta que, nos raros momentos em que a água chegava, o líquido apresentava coloração escura e odor forte, conforme demonstrado por vídeos anexados ao processo, de modo que o produto se mostrava impróprio para consumo humano.

Alega que o cronograma divulgado pela
apelad
a não foi cumprido e que a prestação do serviço se deu com precariedade, prejudicando higiene, alimentação e demais necessidades básicas.

A
duz
que a própria empresa reconhece, em relatório técnico, a existência de estiagem recorrente e previsível, o que indicaria falha de planejamento e ausência de medidas preventivas adequadas.

Defende que o dano moral decorre de forma direta da privação de água potável, pois tal circunstância atinge a dignidade da pessoa humana e ultrapassa qualquer mero aborrecimento.

Requer, assim, a anulação da sentença ou, caso
seja
ultrapass
ada
a preliminar, a reforma integral do julgado para condenar a
apelad
a ao pagamento de indenização moral em valor proporcional à gravidade dos fatos.

Em contrarrazões, a

a
pelada argumenta que a decisão de primeiro grau apreciou corretamente o conjunto probatório e reconheceu a inexistência de falha na prestação do serviço.

Destac
a que não houve interrupção total do abastecimento e que o histórico de consumo do imóvel confirma a regularidade mínima necessária durante o período crítico.

Atribui as limitações de fornecimento à severa estiagem de 2024, fenômeno climático excepcional, classificado como força maior, amplamente documentado por órgãos oficiais e reconhecido por decreto municipal e resolução da agência reguladora.

Relata que adotou plano emergencial de grande porte, com investimentos elevados, implantação de cronograma de racionamento,
dentre outros,
tudo com divulgação pública constante para permitir que os moradores se organizassem.

Assevera que a
a
pelante não solicitou caminhão-pipa, embora o serviço estivesse disponível, e tampouco comprovou dano concreto, abalo emocional ou prejuízo efetivo.

Afirma que o consumidor tem a obrigação técnica de manter reservatório domiciliar com autonomia mínima de 24 horas, conforme norma da ABNT, de modo que a falta de reserva adequada rompe o nexo causal.

Explica
que a estiagem não decorre de conduta da
C
oncessionária e que a empresa atuou dentro dos limites legais, com transparência e diligência, motivo pelo qual inexiste responsabilidade civil.

Pugna

pel
a manutenção da sentença por ausência de falha, inexistência de dano moral e presença de causa excludente de responsabilidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Infere-se dos autos
a suficiência do conjunto probatório
, pois
a controvérsia possu
i
natureza predominantemente documental, o que autoriza o julgamento antecipado da lide.

A apelante não indicou fato específico que exigisse dilação probatória, tampouco demonstrou prejuízo processual concreto. A sentença observou o art
igo
355, I, do CPC e respeitou o devido processo legal.

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora ajuizou a presente demanda sob a alegação de que ficou sem o fornecimento de água, tendo em vista crise hídrica sofrida pelo município de Alta Floresta/MT, e que a ré não obedeceu ao cronograma de racionamento por ela divulgado.

A lide foi julgada improcedente.

A apelante sustenta interrupção total do fornecimento de água por período superior a dez dias, falha de planejamento da Concessionária, irregularidade na prestação do serviço e ocorrência de dano moral presumido, além de alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Verifica-se
que
de fato houve
crise hídrica enfrentada pelo município, inclusive com autorização do
referido ente público
para o racionamento emergencial
.

O fenômeno climático, público e notório, afetou diretamente a captação, provocando reduções pontuais na
regularidade do abastecimento, sobretudo em bairros mais elevados. Diante desse quadro,
constata-se a existência de
causa externa apta a romper o nexo de causalidade.

A
C
oncessionária demonstrou que o município enfrentou a pior estiagem em décadas, fato reconhecido por decreto municipal e por resolução da agência reguladora.

Os documentos exibidos
indicam que era
necess
ária

a
adoção de racionamento emergencial e a execução de inúmeras medidas técnicas e operacionais para mitigar os efeitos da seca
.
Nenhum desses fatos foi
devidamente refutado
pela apelante.

Quanto à
tese de interrupção total do serviço
, verifica-se que
o histórico de consumo
anexado

permite a
conclu
são de
que não
existe
grave discrepância entre o período questionado e os meses anteriores e subsequentes, permiti
ndo o
reconhec
imento de
que não houve desabastecimento total do sistema
.

No tocante
à a
r
g
ui
ção de que a estiagem seria previsível e, portanto, incapaz de configurar força maior, basta observar que a documentação técnica evidencia evento climático excepcional, que ultrapassou parâmetros históricos, afetou diversos municípios e exigiu atuação coordenada entre
C
oncessionária,
P
refeitura e órgãos reguladores. O caráter extraordinário do fenômeno afasta a tese recursal. A seca, tal como demonstrada, excedeu o risco ordinário da atividade e afetou diretamente a capacidade de captação, o que descaracteriza a responsabilidade objetiva da
Distribuidor
a por ausência de nexo causal.

A
apelante não evidenciou que
houve prejuízo específico, tampouco de qualquer abalo à dignidade da consumidora, afastando a pretensão de reparação moral.

A interrupção foi limitada, pontual e decorrente de força maior, devidamente enfrentada pela
C
oncessionária com amplo plano emergencial
, o que afasta a configuração de
conduta negligente,
abusiva ou arbitrária, mas sim esforço contínuo para garantir o fornecimento dentro das limitações impostas pelo fenômeno climático.

Pelo exposto
,
nego provimento ao
R
ecurso

e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exi
gibilidade da obrigação em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026